Tribunal: TJPA
Processo: 0006975-08.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006975-08.2018.8.14.0401

APELANTE: WEMERSON FREITAS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ E REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA PELO JUIZ
A QUO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. O pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como, afastamento da Súmula 231/STJ, mostra-se equivocado, pois, ao contrário do que alega a defesa, ao se proceder à leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado
a quo
reconheceu e aplicou, sim, a antedita atenuante, reduzindo a reprimenda em 06 (seis) meses. Ademais, não há que se falar, consequentemente, em afastamento da Súmula 231/STJ. A um, porque, na segunda fase dosimétrica, após o reconhecimento da referida atenuante, a reprimenda não restou fixada no patamar mínimo legal. A dois, porque, em rápida pesquisa ao site de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida súmula se encontra em plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WEMERSON FREITAS COELHO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 22.03.2018, por volta das 12h45, o acusado e um comparsa não identificado, em uma moto, abordaram a vítima em via pública e, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular dela e fugiram. No mesmo dia, já por volta das 17h30, policiais militares avistaram dois indivíduos montados em uma motocicleta aparentando nervosismo diante da presença policial. Feita a abordagem a esses indivíduos, a polícia constatou que um deles era o acusado, com quem foi encontrado o aparelho celular da vítima, cuja senha de desbloqueio ele desconhecia. Em seguida, a ofendida ligou para o próprio telefone e informou sobre o roubo. Perante a autoridade policial, a vítima reconheceu o acusado como o agente que portava a arma de fogo durante o assalto e que lhe subtraiu o bem.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer
a redução da reprimenda-base ao patamar mínimo legal,
visto que o juiz
a quo
a afastou daquele limite, com base na valoração inidônea de apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CPB.

Pede, ainda,
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, bem como, afastada a Súmula 231/STJ
, para reduzir a pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

A defesa do apelante requer
a redução da reprimenda-base ao patamar mínimo legal,
visto que o juiz
a quo
a afastou daquele limite, com base na valoração inidônea de apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CPB.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois a infração foi cometida com uso ostensivo de arma de fogo, fato que incutiu maior terror à vítima, assaltada em plena via pública, impossibilitando qualquer reação defensiva; a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade, a conduta social do réu, assim como os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a defesa do condenado ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira.

3- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. O réu confessou o crime, porém negou o uso de arma de fogo, circunstância que caracteriza confissão parcial e qualificada, razão pela qual abrando a pena em 6 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, com base no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Não há circunstância agravante nem causa de diminuição de pena a aferir. Deixo de valorar a causa de aumento de pena mencionada no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal (com redação anterior à Lei nº. 13.654/2018), pois ela já foi analisada na primeira fase da dosimetria pena. Como o roubo foi cometido mediante concurso de pessoas, aumento as sanções em 1/3 (um terço), com base no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Assim, torno as
penas concretas e definitivas em 6 (seis) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

4- À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional da sanção fixada no item 3. Nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em
regime semiaberto.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas
as
circunstâncias do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para ela, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, tendo utilizado a causa de aumento de arma de fogo para desfavorecer a antedita circunstância.

Impende ressaltar que a utilização, nessa primeira fase dosimétrica, de uma das majorantes existentes, deixando de valorá-lo na terceira fase, é procedimento totalmente lícito, conforme entendimento consolidado pelo STJ,
verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE UMA DAS MAJORANTES COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO SUPORTADO PELA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou, ainda, de erro de técnica, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal, o que não se constata na hipótese dos autos. 2.
A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes. 3. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo magistrado sentenciante.
4. Não se mostra deficiente a fundamentação apresentada para considerar desfavorável a vetorial das consequências do crime, pois, in casu, as instâncias ordinárias, com base nos elementos de provas do caderno processual, consideraram elevado o prejuízo suportado pela vítima, que foi de aproximadamente R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), circunstância que ultrapassa as consequências naturais sofridas por alguém que é vítima do delito de roubo e autoriza o aumento da pena-base. 5. Apresentada fundamentação idônea, com base em elementos, concretos, não pode esta Corte Superior proceder à alteração da dosimetria da pena, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

Mister frisar que
o juiz
a quo
não incorreu em qualquer
bis in idem
, de vez que, conforme se pode observar da leitura do édito condenatório alhures transcrito, ele utilizou a majorante da arma de fogo na primeira fase, e a majorante do concurso de pessoas na terceira fase, relatando isso expressamente por ocasião da terceira fase da dosimetria penal.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas 01 (um) ano acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo.

2. Do Reconhecimento da Confissão Espontânea e Afastamento da Súmula 231/STJ

Pede, ainda,
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, bem como, afastada a Súmula 231/STJ
, para reduzir a pena a patamar aquém do mínimo legal.

Este pleito se mostra equivocado.

Ao contrário do que alega a defesa, ao se proceder à leitura da sentença condenatória,
verifica-se que o magistrado
a quo
, reconheceu e aplicou, sim, a atenuante da confissão espontânea
, reduzindo a reprimenda em 06 (seis) meses.

Não há que se falar, consequentemente, em afastamento da Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

A um, porque, na segunda fase dosimétrica, após o reconhecimento da referida atenuante,
a reprimenda não restou fixada no patamar mínimo legal
, ficando, na verdade, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A dois, porque, ainda que assim tivesse ocorrido, tem-se que, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Por conseguinte, não há qualquer reparo a ser feito na pena fixada ao apelante, visto que ela se encontra em total consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, para manter
in totum
a sentença condenatória pelo MM. Juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/12/2023